Tribunal: TJMT
Processo: 1013200-10.2019.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013200-10.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALDINA ALVES SANTOS - CPF: 241.888.241-15 (AGRAVANTE), SOLANGE APARECIDA GONCALVES - CPF: 522.250.541-34 (ADVOGADO), LEANDRO RAMOS GONCALVES - CPF: 031.063.031-23 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SORAYA KAFFASHI SOARES CASTRO - CPF: 482.218.721-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013200-10.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: ALDINA ALVES SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ART. 932 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência de pedido indenizatório por suposto erro médico em procedimento cirúrgico de catarata, ante a ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade e incorreu em nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente o nexo causal entre a conduta médica e o dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do CPC e na jurisprudência dominante, sendo legítima a atuação individual do relator quando a matéria estiver pacificada, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade.
4. Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão enfrentou a questão central da controvérsia — inexistência de nexo causal —, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pela parte.
5. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação do nexo de causalidade, não se confundindo com responsabilidade integral, inexistindo dever de indenizar na ausência desse elemento.
6. O laudo pericial judicial, produzido sob o contraditório, concluiu pela inexistência de erro médico, atribuindo o dano a risco inerente ao procedimento cirúrgico e às condições clínicas da paciente, rompendo o nexo causal.
7. Inexistindo contraprova técnica apta a infirmar a perícia, e sendo insuficientes os demais elementos probatórios para demonstrar a falha na prestação do serviço, não se configura a responsabilidade estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É legítima a decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante, não havendo violação ao princípio da colegialidade. 2. A ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado, ainda que comprovada a existência do dano.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 373, I, e 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 568.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013200-10.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: ALDINA ALVES SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
ALDINA ALVES SANTOS
em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do Recurso de Apelação da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu adequada a decisão de primeiro grau que concluiu pela ausência de nexo causal entre o dano narrado na petição inicial a conduta atribuída ao Estado de Mato Grosso, consoante id. 340815883.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 343587376, o Agravante defende, em suma, que a decisão monocrática teria violado o princípio da colegialidade por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC.

O recurso também alega que, a decisão monocrática seria nula por falta de fundamentação, limitando-se a negar provimento ao recurso sem enfrentar os argumentos específicos da apelação.

Prossegue narrando que, os três elementos configuradores da responsabilidade objetiva — conduta, dano e nexo causal — estariam presentes e comprovados nos autos, sendo desnecessária qualquer análise de culpa.

Por fim, sustenta que, o julgado teria elevado o laudo pericial à condição de prova absoluta, ignorando outras provas constantes dos autos, notadamente a disparidade de resultados entre as cirurgias realizadas nos dois olhos, os documentos de despesa e os relatórios médicos sequenciais.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões apresentadas, refutando o recurso, no id. 357182395.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013200-10.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: ALDINA ALVES SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
ALDINA ALVES SANTOS
em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do Recurso de Apelação da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] Diante disso, em análise do conjunto probatório produzido nos autos, observa-se que inexiste demonstração cabal do nexo causal entre conduta comissiva atribuída ao Apelado e o evento danoso suportado pela Apelante, na medida em que a perícia técnica oportunamente produzida nos autos (id. 335527939), categoricamente, afirmou que não se pode atribuir como causa da perda da visão da Apelante negligência, imprudência, imperícia ou erro médico por parte do quadro de médicos do Apelado.

Ademais, inexiste, no arcabouçou probatório produzido nos autos, qualquer elemento de prova atestando como decorrência lógica da perda da visão o erro médico no procedimento cirúrgico de catarata, tal como alegado pela parte Autora.

Portanto, inexiste, no caso, comprovação objetiva dos fatos constitutivos do direito da Apelante, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu adequadamente, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, como bem fundamentado, na decisão recorrida.

Desse modo, não havendo comprovação da presença de nexo de causalidade entre conduta atribuída à Fazenda Pública e os danos noticiados pela Apelante, tem-se que indevido o reconhecimento da responsabilidade civil, conforme vem concluindo esta Corte: [...]

Primordialmente, convém asseverar que, a decisão agravada expressamente consignou que o julgamento monocrático se ampara no entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do verbete sumular no 568 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a questão central — ausência de nexo causal como excludente da responsabilidade civil objetiva do Estado em ações de erro médico — encontra-se pacificada na jurisprudência desta Câmara e dos Tribunais Superiores, como demonstrado pelos precedentes colacionados na própria decisão recorrida. Presente entendimento dominante acerca do tema, é legítima a deliberação monocrática pelo relator, não havendo, portanto, qualquer violação ao princípio da colegialidade ou ao juiz natural.

Registre-se, ademais, que, o próprio instrumento do agravo interno cumpre a função de levar a matéria ao crivo do órgão colegiado, o que afasta, por si só, qualquer prejuízo processual à agravante.

Além disso, a decisão agravada não se restringiu a uma negativa genérica. Ao contrário, identificou o ponto central da controvérsia — a ausência de nexo causal —, reproduziu trecho da sentença de primeiro grau, colacionou precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado e concluiu, com base na prova pericial produzida nos autos, pela inexistência de liame causal entre a conduta médica e o dano relatado.

É assente que, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, bastando que exponha os fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada. No caso, a premissa central fixada — ausência de nexo causal demonstrada pela perícia técnica — é, por si só, suficiente para afastar todas as pretensões indenizatórias, as quais dependem, necessariamente, da existência desse liame. Não há, portanto, nulidade por déficit de motivação.

Dando prosseguimento ao intento recursal, ressalto que, de fato, a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, independe de comprovação de dolo ou culpa do agente. Contudo, exige, necessariamente, a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido. É esse requisito que diferencia a responsabilidade objetiva da responsabilidade integral: o Estado não é segurador universal de todo resultado adverso ocorrido no âmbito de serviços públicos de saúde.

No presente caso, o laudo pericial judicial (id. 206688299), produzido sob o contraditório, foi categórico ao afirmar, nas palavras do perito, que não houve inobservância à norma técnica na cirurgia de catarata realizada no olho esquerdo da autora e que a complicação desenvolvida — ceratopatia bolhosa — decorreu de risco inerente ao ato cirúrgico e às condições orgânicas da própria paciente, e não de conduta negligente, imprudente ou imperita da equipe médica.

Constatada, portanto, que, a causa do dano foi uma intercorrência terapêutica inerente ao procedimento — e não uma falha na prestação do serviço público —, o nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso está rompido. Sem nexo causal, não há responsabilidade a ser imputada ao Estado, ainda que a teoria aplicável seja a do risco administrativo.

O art. 479 do CPC autoriza o juiz a divergir do laudo pericial, mas exige, para tanto, que existam nos autos outros elementos de prova robustos e de mesma natureza técnica que o contradigam. A agravante não produziu contraprova técnica — não indicou assistente técnico, não impugnou o laudo com fundamento em outro parecer médico e não apontou qualquer contradição interna nas conclusões periciais.

A disparidade de resultados entre as duas cirurgias é um elemento fático relevante, mas insuficiente, por si só, para infirmar as conclusões técnicas do perito judicial. O sucesso de um procedimento e o insucesso de outro, realizados no mesmo paciente, não implica automaticamente erro médico no segundo, especialmente quando o laudo pericial, de forma expressa e fundamentada, atribui a complicação a uma álea terapêutica, isto é, a um risco inerente ao ato cirúrgico e às condições orgânicas particulares da paciente.

Os documentos de despesa, as fotografias e os relatórios médicos demonstram a existência do dano e seus desdobramentos, mas não contradizem a conclusão pericial acerca da causa desse dano. Provar que o dano existiu é diferente de provar que ele decorreu de falha estatal. A prova do dano, desacompanhada da prova do nexo causal, é insuficiente para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado.

No presente caso, não há incerteza: a prova pericial foi produzida, é técnica, é conclusiva e foi submetida ao contraditório. O Estado participou ativamente da instrução probatória, colaborando com o perito judicial, que pôde examinar detidamente a conduta médica adotada.

Não subsiste, portanto, qualquer lacuna probatória que justifique a redistribuição do ônus. Ainda que se admitisse, por hipótese, a inversão pleiteada, o resultado não se alteraria: o Estado demonstrou, por meio da perícia, a regularidade de sua atuação. A inversão do ônus da prova não cria presunção de culpa estatal nem assegura o êxito da pretensão; apenas redistribui o encargo de produzir prova, tarefa da qual o Estado já se desincumbiu.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026